Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS FATOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Réu morador de rua, dependente químico, preso em flagrante por roubo e, na ocasião, encontrado com ele 4,12g de "crack", objeto de Denúncia por tráfico. Não logrando a acusação em produzir provas de que a droga encontrada em poder do réu destinava-se à difusão ilícita, mister a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, crime confessado pelo réu, dependente químico em situação de rua.
2. Dado parcial provimento ao recurso para desclassificar o crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos fatos, pelo cumprimento integral da pena. Alvará de Soltura.